Tribunal: STF
Processo: ARE 1305972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO. ACOLHIDA. CONTRAVENÇÃO. EXERCÍCIO ILEGAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR. PASSAGEIROS. ARTIGO 47 LCP. TIPICIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
    1. Consta dos autos a homologação por sentença (ID 13381919, pag.02) de transação penal no tocante à conduta tipificada no art. 47 da lei de Contravenções Penais e, posteriormente, sobreveio decisão de reconsideração da sentença homologatória (ID 13381922, pag.07), em razão da mudança de entendimento do juízo a quo, o qual considerou a conduta do réu atípica, revogando a sentença homologatória.
    2. O Ministério Público, ora recorrente, suscitou preliminar de error in procedendo, pugnando pela declaração da nulidade da decisão que revogou a sentença, tendo em vista a impossibilidade de juízo de reconsideração de ofício da sentença homologatória, sem que haja provocação da parte.
    3. O magistrado pode negar a homologação da transação penal no caso de atipicidade da conduta, conforme Enunciado 73 do FONAJE, "O juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa". Nada obstante, proferida a sentença, não cabe sua revisão de ofício, sem que haja erro material ou sem que tenham sido opostos embargos de declaração. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da decisão de reconsideração.
    4. Além da impossibilidade de reconsideração de ofício da sentença homologatória da transação penal, registre-se que o Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter considerado que o transporte irregular de passageiros constitui apenas infração administrativa não implica, por si só, a revogação do art. 47 da Lei de Contravenções Penais - LCP, porquanto as disposições do CTB visam a proteger a incolumidade pública, ao passo que o art. 47 da LCP protege a organização do trabalho. Precedente: (Acórdão 1177172, 20180510010126APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1ª TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: 635/640).
    5. Preliminar acolhida. Apelação Criminal conhecida e provida para declarar a nulidade da decisão de ID 13381922, pag.07, mantendo a sentença homologatória de transação penal, de ID 13381919, pag.02.
    6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente